Tribunal: TJDFT
Processo: 0715924-72.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-19

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL. UNIMED. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REEXAME DA CONTROVÉRSIA. IMPOSSIBILIDADE.

1. Os embargos de declaração apenas se prestam para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material contida na sentença ou no acórdão (artigo 1.022, CPC/2015), não sendo permitida a pretensão de reexame de decisão anterior e, em consequência, a inversão do resultado final.

2. Inexiste omissão no julgado quando expressa e claramente apreciadas a matéria ventilada pela embargante, constando a respectiva fundamentação, mesmo que de forma contrária ao entendimento da parte.

3. Não há que se falar em aplicação automática de julgado do STJ apontado pela embargante, quando tal julgado se trata de uma decisão monocrática muito anterior ao entendimento do próprio STJ reproduzido no acórdão embargado; o trecho reproduzido se cuidou de mera transcrição do acórdão que estava sendo reexaminado pelo STJ, não possuindo qualquer efeito vinculante; a matéria objeto daquele julgamento era diversa do caso concreto.

4. Embargos de declaração conhecidos e não providos.